Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001609-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRINHA CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 551.656.131-00 (APELADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), DIRETOR DETRAN MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação da impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 10469134) modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
no

mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída, devendo os fatos ser certos mesmo quanto à ausência da notificação, e o Impetrante não tendo a apresentado oportunamente, não se pode exigir do DETRAN/MT que, na condição de Fazenda Pública, sujeito a trâmites burocráticos para apresentação da prova, assim o faça no exíguo prazo de 10 dias
”.

Assevera que “
não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída
”. Portanto, “
no caso em apreço se tem não só o cerceamento do direito de defesa ao DETRAN, como também configuração de verdadeiro estímulo ao desrespeito às leis de trânsito e ao consequente aumento no número de acidentes em nosso Estado
”.

Afiança que “
não cabe discussão acerca das nulidades das multas de trânsito em sede de mandado de segurança, uma vez que este não se presta a encampar pleitos de natureza exclusivamente declaratória
”. Logo, “
após a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV as multas deverão voltar a débito
”.

Afirma que “
a multa autuada pelo DETRAN/MT foi notificada dentro do prazo legal de 30 dias, e posteriormente notificada da penalidade, assim sendo duplamente notificada
”.

Requer “
seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, uma vez que a apelante responde tão somente por seus atos, e em sede de mandado de segurança não é cabível o cancelamento de infrações de trânsito
”, alternativamente, “
seja delimitado o ano de exercício de licenciamento que a impetrante pode obter a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV independente do pagamento das multas
”.

Não há contrarrazões (Id. 10471455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 48288982), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa JYF-0336, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao órgão de trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. [...]. (Id. 10469134, fls. 3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

Em análise na decisão embargada, verifica-se que, por equívoco, não houve manifestação acerca do pedido de nulidade das multas apresentadas na exordial.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024,
caput
, do CPC, acolho os embargos de declaração aforados por Sandrinha Correia de Almeida para, doravante, declarar a existência de omissão na decisão guerreada, chamando o feito à ordem e tornando sem efeito a sentença de Id. 11778552.

Passo a análise do mérito.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido ao impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa JYF-0336, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao órgão de trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nula tão somente as multas aplicadas pelo DETRAN/MT e a Prefeitura de Cuiabá, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12 parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.R.C.

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018.

Marcio A. Guedes

Juiz de Direito [...]. (Id. 10469147).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
)

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 10469112);
ii
)

instrumento de mandato (Id. 10469112);
iii
) comprovante de endereço (Id. 10469112);
iv
)

comprovantes de pagamentos e guias de arrecadação – DAR (Id. 10469113 e Id. 10469115); e
v
) documento pessoal e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 10469116, fls. 1/2).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] dirigiu-se ao DETRAN/MT, ao escopo de providenciar o licenciamento do veículo, onde,
para sua surpresa, a impetrante viu-se impedida, posto que o DETRAN/MT, ora impetrado, exigiu o pagamento de multas anteriores como condição à obtenção do Licenciamento, vindo a obstar o direito líquido e certo da impetrante de consolidar a obtenção do documento almejado
, de uso obrigatório, sob pena de apreensão do veículo.

[...]

Convém registrar desde logo que as notificações exigidas na Lei não foram recebidas pela Impetrante
. Portanto, tais multas devem ser extintas e baixadas do sistema cadastral de informática do DETRAN/MT, por não preencherem os requisitos legais.

[...]

A impetrante se vê na obrigação de se insurgir contra a forma abusiva utilizada pelo Diretor do DETRAN para suprir seus cofres, pois
não pode e nem deve a impetrante pagar multas inconsistentes e inválidas, já que as notificações exigidas por lei não foram recebidas pela impetrante para defender-se
, como lhe é assegurado pela Constituição da República e leis infraconstitucionais. (Id. 10469111, fls. 1/2). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020